Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Vistos etc. Diante do novo endereço fornecido pelo autor[1], promova a Secretaria a expedição de novo mandado de citação do réu, com observância do endereço indicado, referente a seu domicílio funcional, a fim de ser viabilizado o aperfeiçoamento da relação processual. I. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 19594668.